Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732682-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST APELADO: LUCAS SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa necessária (Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição - art. 14, § 1o da Lei no 12.016/09) e recurso voluntário interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST contra a r. sentença (ID 54171683) proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Mandado de Segurança impetrada por LUCAS SILVA DE SOUZA, concedeu a segurança vindicada para garantir ao impetrante sua inclusão na lista de candidatos aptos a participar da eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, no quadriênio de 2024 a 2027. Sem condenação em honorários, na forma do art. 25 da Lei 12.016/2009. Em suas razões recursais (ID 54171685), a ré apelante argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o impetrante foi desclassificado por não comprovar possuir o período de 3 (três) anos de experiência em atuação na área da criança e do adolescente, vez que a documentação encaminhada estava em desacordo com o exigido no item 12 Edital no 01, de 05/05/2023, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF. Invoca os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da impessoalidade, da legalidade, da eficiência, da responsabilidade do candidato, da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pugna pela denegação dos pedidos contidos na exordial. Preparo regular (IDs 54171686 e 54171687). Contrarrazões apresentadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 54171693). Manifestação da d. 1a Procuradoria de Justiça Cível, da lavra da Procuradora de Justiça Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, pelo conhecimento do recurso; pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento da apelação (ID 55145621). É o relatório. DECIDO. Como relatado, cuida-se de remessa necessária e recurso voluntário interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST contra a r. sentença (ID 54171683) proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Mandado de Segurança impetrada por LUCAS SILVA DE SOUZA, concedeu a segurança para garantir ao impetrante sua inclusão na lista de candidatos aptos a participar da eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, no quadriênio de 2024 a 2027. Da sustentada ilegitimidade passiva Em suas razões, o IBEST argui sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que a competência para conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é exclusiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF). Sustenta que foi responsável apenas por realizar as provas objetivas (aplicadas na 1a fase do certame) e pelo recebimento da documentação exigida dos candidatos (na 2a etapa da seleção). Aduz não ter competência para publicar edital, homologar resultados ou incluir candidatos nas demais fases do certame. Por fim, afirma que não possui os poderes necessários para emanar o ato determinado na sentença, o que torna impossível seu cumprimento. Razão não lhe assiste. O Edital no 01, de 05/05/2023 (ID 54171665), assinado pelo Presidente do Conselho do CDCA/DF, designou o IBEST como executor do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do DF. Conforme previsto no item 1.1 do Edital, o IBEST recebeu a atribuição de executar, de modo geral, as etapas do certame. O item 1.2, por sua vez, afirma cabalmente que tanto a primeira fase (exame de conhecimentos específicos) quanto a segunda fase (análise da documentação) do processo seletivo são de responsabilidade do réu apelante. Além do mais, de acordo com os itens 4.3, 6.4, 7.3.8, 15.33 do edital, o IBEST é responsável pelo julgamento de eventuais pedidos de impugnação ao edital, pela homologação das inscrições, pelos pedidos de isenção de taxas de inscrição e, ainda, da resolução acerca de casos omissos. É pacífico na doutrina e jurisprudência que as Bancas Organizadoras de Seleções Públicas, como delegatárias de serviços público, gozam de alguns poderes típicos de autoridades administrativas, dentre esses cita-se o poder de praticar Atos Administrativos, que, segundo Hely Lopes Meirelles (2005, p. 149): “É a manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigação aos administrados ou a si própria.” (Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005) Segundo posicionamento do colendo STJ, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, consoante inteligência do art. 6o, § 3.o, da Lei 12.016/2009 e, em mandados de segurança impetrados contra atos administrativos praticados em seleções públicas, a legitimidade passiva recai sobre a banca examinadora contratada pelo Poder Público para organizar o certame. Veja-se: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. 1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Precedentes. 2. No caso, o ato que ensejou a desclassificação da autora da lista dos candidatos com deficiência foi praticado pela banca organizadora do certame (CESPE/UNB), que ostentava a legitimidade para desfazer eventual ilegalidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.031/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 6/4/2021.) Desse modo, se a pretensão do impetrante é o reconhecimento de que apresentou documentação apta a satisfazer as condições previstas no edital e essa análise é de responsabilidade da banca organizadora, forçoso reconhecer a legitimidade passiva do IBEST para figurar no polo passivo da demanda. Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada. Ultrapassada a questão prejudicial, o d. Juízo sentenciante concedeu a segurança vindicada para garantir ao impetrante sua inclusão na lista de candidatos aptos a participar da eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, no quadriênio de 2024 a 2027. Posta a questão nestes termos, considerada a divulgação do resultado final das eleições para a escolha dos membros dos Conselhos Tutelares para mandato quadriênio 2023-2027 (Edital no 33, de 02 de outubro de 2023 - Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente), forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Com efeito, concluindo pela perda superveniente do interesse de agir em razão do exaurimento do concurso público para eleição de membros do Conselho Tutelar, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Já tendo sido realizada a eleição para conselheiro tutelar, sem a participação do impetrante, não subsiste seu interesse processual na obtenção da tutela pretendida. Isso é o quanto basta para que se considere a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo, com base no art. 485, inciso VI, do CPC. 3. Apelo não provido.” (Acórdão 1293128, 07093326020198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 25/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. ELEIÇÃO. CONSELHO TUTELAR. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTERESSE PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. 2. O substantivo controle expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. E a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro, em situações distintas, expressamente previstas na Constituição Federal. (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 3. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo o qual contrôle é fiscalização formal; seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. (Idem). 4. O Poder Judiciário não pode, na acepção anglo-saxônica do termo controle, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz. (Ibidem). 5. Não há ilegalidade quando se utiliza de previsão editalícia na organização e na administração adequada do certame. 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/utilidade, isto é, na necessidade de o autor vir a Juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar. 7. O indeferimento à antecipação de tutela recursal pleiteada e a realização da eleição acarretam a perda superveniente do objeto da ação mandamental. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1220827, 07201745620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ELEIÇÕES REALIZADAS SEM ÊXITO DA IMPETRANTE. INTERESSE DE AGIR AFASTADO. 1. A superveniência da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar, sem êxito da impetrante, amparada por liminar, em classificar-se dentro do número de vagas da titularidade e suplência, implica na perda superveniente do objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar a continuidade nas demais fases do certame. 2. Nos termos do art. 496, § 3o, inc. II, do CPC, não se conhece de remessa oficial cujo proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados. 3. Remessa Necessária não conhecida. Unânime.” (Acórdão 996167, 20150111063946RMO, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: 894/911) Na hipótese, rememore-se, o objeto da demanda restringe-se a garantir a inclusão do impetrante na lista de candidatos aptos a participar da eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, no quadriênio de 2024 a 2027. Assim, tendo o impetrante participado do referido certame, os efeitos da sentença recorrida exauriram-se. Frise-se que não há possibilidade de reverter referida participação. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação e a remessa necessária. Sem custas e sem honorários. P. I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator